Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737875-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOSE LUIZ TOZETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0000054-69.2015.8.07.0001, movida em desfavor do JOSE LUIZ TOZETTI, MAX COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa ao CAGED, nos seguintes termos (ID 206775091): “De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, por se tratar de diligência infrutuosa, indefiro o pedido. Ao CJU: 1. Certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 156413429 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, proferida no dia 24/04/2023,. 2. Após, mantenha-se o processo no arquivo provisório.”. Em suas razões, a agravante alega que o ato requerido pelo agravante visa tão somente a obtenção de informações aptas a serem utilizadas com efetividade na execução de origem. Informa que, caso a pesquisa seja frutífera, o agravante poderá requerer a penhora dos valores porventura auferidos pelo agravado junto ao Juízo de primeiro grau, ao qual caberá analisar o requerimento, quando será oportunizado ao agravado o seu direito ao contraditório. Ou seja, a medida aqui requerida não se trata de ato constritivo. Ademais, assevera que passados quase 10 (dez) anos desde o ajuizamento da presente demanda, todas as tentativas de constrição de bens dos Executados restaram inexitosas. Assim, entende que há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque a Execução tem por fim atender aos interesses do credor, posto detentor de direito líquido e certo, não restando configurado nenhum abuso ou ilegalidade no requerimento de realização de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para obtenção de informações a respeito de possível vínculo empregatício em nome do Agravado. Dessa forma requer seja dado provimento ao presente recurso, deferindo-se a pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para que forneça informações a respeito de possível vínculo empregatício em nome do Agravado JOSÉ LUIZ TOZETTI (CPF: 119.162.221-53), bem como eventual posição que ocupa e verba salarial que recebe. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 63866001. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 14:08:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador